Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Trânsito em julgado certificado no ID 52799564. A parte requerente, Divino Barbosa, requer o cumprimento do acórdão de ID 51779457, informando que não teve satisfeito até o presente momento o recebimento da quantia de R$1.054,60 (mil e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), referente ao valor atualizado da multa imposta nos termos do artigo 1.026, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil. À Secretaria para que altere a classe processual para a respectiva à pretensão satisfativa de cumprimento do acórdão de ID 51779457. Observe-se a sinalização de que o depósito de ID 35408191 é referente aos autos do processo 0703239-49.2021.8.07.0006. Após as alterações cadastrais, intime-se o requerido (executado) para que promova o pagamento da quantia indicada na petição de ID 53032720, no prazo de 15 (quinze) dias, sob a advertência de serem os valores acrescidos de multa e de honorários, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. O requerido poderá impugnar o cumprimento em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil. Havendo pagamento espontâneo, o valor deverá ser depositado em juízo em conta vinculada ao presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora